Tribunal: TJDFT
Processo: 0020363-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução/cumprimento de sentença, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. A prescrição intercorrente deve ser proclamada atentando-se para a exigência de contraditório prévio e efetivo, de modo que o juiz, antes de reconhecê-la, deve ouvir as partes no prazo de quinze dias (art. 921, § 5o, do CPC). No caso concreto, foram feitas as comunicações exigidas, e no momento em que a sentença foi proferida (15.6.2023), a prescrição já havia se consumado.
4. Consoante os artigos 33 e 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão de recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, que é de trinta dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago.
5. Na hipótese em exame, o prazo de suspensão teve início em 12.4.2021 e a suspensão perdurou até 12.4.2022. Em 13.4.2022, teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 13.10.2022.
6. Apelação não provida. Unânime